Tribunal: TJDFT
Processo: 0009443-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja antiga numeração era Precatório 2018.00.2.004309-2 e agora recebeu a numeração atual 0009443-76.2018.8.07.0000. Houve digitalização dos autos em 26 de abril de 2019 (ID 7766513). Considerando a penhora existente nos autos (9823837), lavre a Secretaria da Coorpre o Termo de Penhora em desfavor da credora MARISTELA DE MELO NEVES, consoante penhora deferida nos autos 2006.01.1.075713-0, da 1o Vara da Fazenda Pública do DF, no valor de R$ 38.196,71 (ofícios Id”s 9823811, 9823837 e 9823841). A penhora refere-se ao valor total do precatório. 2. Diante do conteúdo da requisição retificadora de id 9823841, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor do crédito de MARISTELA DE MELO NEVES. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o novo valor global de R$ 16.927,21. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para ciência acerca da presente retificação. Preclusa esta decisão, não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto